Tribunal: TJSP
Processo: 1042135-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
COBRANÇA – Instrumento particular de confissão de dívida – Pagamento extrajudicial do valor principal que não faz presumir o pagamento dos encargos decorrentes da mora – Devedor, ademais, que não apresentou elemento concreto para desconstituir a dívida relativa aos encargos previstos contratualmente – Multa moratória de 10% compatível com a natureza e a finalidade do negócio – Verba

Ementa:

COBRANÇA – Instrumento particular de confissão de dívida – Pagamento extrajudicial do valor principal que não faz presumir o pagamento dos encargos decorrentes da mora – Devedor, ademais, que não apresentou elemento concreto para desconstituir a dívida relativa aos encargos previstos contratualmente – Multa moratória de 10% compatível com a natureza e a finalidade do negócio – Verba honorária contratual, todavia, não devida – Juros de mora de 1% ao mês – Exegese do art. 161, § 1o, do CTN – Recurso parcialmente provido.